Tribunal: STF
Processo: RHC 258948
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D”, E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.102/ES (e-doc. 48).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, inc. III, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo assistente de acusação, assentando ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e determinando a submissão do recorrente a novo julgamento (e-doc. 4).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 30). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta o desrespeito à soberania dos veredictos do Júri, bem como afronta ao devido processo legal. Aduz que o Tribunal de Justiça não apontou nenhum fato concreto que demonstrasse desconexão entre o veredicto e o conjunto probatório, promovendo uma indevida substituição da soberana valoração dos jurados por um juízo técnico da instância revisora. Diz ser desnecessário o “reexame fático, mas tão somente a verificação da manifesta inconstitucionalidade da cassação de um veredicto soberano, amparado por provas, em contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal.”



    6. Requer o provimento do presente recurso a fim de ser restabelecido o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    7. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 75).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    9. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    10. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do assistente de acusação, o Tribunal de Justiça assentou que a conclusão dos jurados não encontrava amparo no conjunto probatório. Eis os fundamentos lançados:



    “Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:



    LUCIANO LEAL DOS SANTOS (testemunha, em sede policial, fl. 60/61): que o depoente presenciou os fatos, ou seja, que dois veículos, um VW/SANTANA e outro VW/VOYAGE, estavam fazendo um racha, ou seja, apostando corrida em via pública; que a dinâmica dos fatos é que um ciclista foi estupidamente atropelado, por culpa e irresponsabilidade de dois motoristas, que agiram de forma planejada, ou seja, fizeram competição, tanto que os carros dos dois são rebaixados ao extremo; (...) que a vítima não era responsável pelo acidente (...)



    LUCIANO LEAL DOS SANTOS (testemunha, em juízo, fl. 453); que no dia dos fatos o depoente estava próximo ao local do acidente soltando pipa, ocasião em que viu um rapaz passando de bicicleta pelo local e logo depois acabou por avistar dois veículos que estavam fazendo um racha, tendo assim concluído devido ao fato de estarem em alta velocidade e um tentando ultrapassar o outro, sendo que o Voyage de cor verde desgovernou-se vindo a atingir o rapaz na bicicleta que estava no acostamento: que não conhecia nenhum dos denunciados e nem os veículos envolvidos no acidente; que confirma depoimento prestado às fls. 11/12, esclarecendo que o denunciado Elimarco não foi a pessoa que advertiu o depoente no momento em que afirmou ter presenciado os fatos, mas sim um outro que o depoente não conhece; que o denunciado Elimarco apenas pediu que o depoente não dissesse para os policiais que eles estavam fazendo um racha, porém não fez nenhuma ameaça; que no local do acidente é uma área urbana; que percebeu que o veículo Voyage vinha na frente e o Santana em alta velocidade atrás, tentando ultrapassa-lo, sendo que no exato momento em que o Voyage desgovernou, o Santana estava quase o ultrapassando; que em razão do Voyage ter freado, o veículo Santana lhe atingiu, entretanto não sabe o ponto exato em que o Voyage foi atingido; o veículo Voyage ficou com uma avaria na parte frontal acreditando que mais para o lado do carona; que no sentido contrário ao dos denunciados vinha um motociclista que quase foi atingido também e, prestaria depoimento porém não pode esperar a polícia que demorou a comparecer no local; que não viu se atrás dos denunciados vinha outro veículo (...)



    PAULO DANIEL DA SILVA BARBOSA (testemunha, em juízo, fl. 452): que confirma depoimento prestado às fls. 35/36; que se recorda que na ocasião em que avistou o Voyage verde e o Kadett branco eles estavam em alta velocidade e pareados, sendo que um 1 deles estava na contramão, não se recordando qual; que no momento em que esteve no local do acidente, o depoente apenas conversou com o policial rodoviário federal, não tendo mantido diálogo com outras pessoas; que ao mencionar que havia marcas de frenagem na pista, referiu-se a um contexto similar aquele que consta na fotografia à fl. 278, não podendo afirmar com certeza se a mesma devido ao tempo já decorrido; que segundo foi apurado as marcas de frenagem que constam na fotografia de fl. 278 foram causadas pelo veículo que causou a morte da criança e estaria conduzindo o veículo na sua mão de direção (...)



    Soma-se, ainda, o Laudo Pericial de Local de Crime (fl. 265/301), o qual descreve com precisão a dinâmica dos fatos:



    [...]



    Baseado nos vestígios supradescritos, é possível propor urna dinâmica para o evento;



    - UT1 (VW VOYAGE) segue sentido Muqui-Cachoeiro, passando por área urbana devidamente sinalizada, em velocidade incompatível com a via (acima de 100 Km/h)



    - UT2 (VW SANTANA) segue UT1 em velocidade semelhante, sem manter distância segura da traseira do primeiro veículo, condizente com a execução de uma ‘perseguição’ ou um ‘racha’ entre os dois veículos 



    - UT3 (bicicleta), com visão contrária ao sol e sem poder perceber a aproximação dos dois veículos em velocidade incompatível com a via, tenta cruzar a pista da margem esquerda (faixa Cachoeiro-Muqui) para a margem direita (faixa Muqui-Cachoeiro)



    - o condutor de UT1 percebe a presença de UT3, provavelmente no meio da pista, sendo necessário, em média 1,125 segundos para iniciar uma reação (no caso tentativa de frenagem) o que resulta em um deslocamento de aproximadamente 31,27m (distância de percepção-reação) antes de se iniciar a frenagem (ponto de reação);



    - UT1 inicia a frenagem percorrendo 48m com os freios acionados, neste deslocamento atinge UT3 lançando o ciclista no teto do veículo



    - UT2 inicia a frenagem 3,5 metros após o ponto de reação de UT1, percorrendo 45m com os freios acionados



    - no final da frenagem UT2 colide contra a parte posterior de UT1, que fricciona a roda dianteira esquerda contra o meio fio da rodovia.



    (...)



    De Outros Elementos: 



    Seria extremamente improvável que o ciclista notasse a aproximação dos veículos com a segurança necessária para evitar o acidente, visto que a visão do mesmo era contra o sol (avaliando-se a posição do sol entre 15:00 e 16:30 horas), o trecho apresenta-se em declive e em curva e que a velocidade de UT1 e UT2 era incompatível com a via. Ou seja, analisando as condições do local no horário aproximado do acidente não se pode atribuir a UT3 responsabilidade para o atropelamento. Contrariamente ao ciclista, a visão dos condutores não era prejudicada pela posição do sol, havia sinalização eficiente da velocidade máxima regulamentar durante o percurso dos mesmos (MuquiCachoeiro) e haveria condições para evitar o acidente caso os veículos se deslocassem na velocidade máxima regulamentar (40Km/h). De fato, calculando a posição de UT1 antes da marca de frenagem atribuída ao mesmo (ponto de reação) para um tempo de percepcão-reação médio (1 ,125s), observa-se que o veículo estaria aproximadamente a 31,3m antes da impressão no asfalto. Este veículo percorreria esta distância e desaceleraria (com os freios acionados) cerca de 45m antes do repouso (para velocidade de 100Km/h), atingindo o ciclista neste trajeto. Todavia, se o veículo se deslocasse a 40Km/h levando-se em conta o mesmo ponto de percepção (local onde o condutor perceberia a presença do ciclista) e o mesmo tempo de reação, seriam percorridos apenas 12,5m antes de se iniciar a frenagem que exigiria apenas 7,4m para total repouso do veículo, ou seja, UT1 conseguiria deter o veículo em 19,9m; 11,4 metros antes da frenagem observada no local, evitando assim o acidente. (...)



    Conclusão:



    Face aos exames realizados, são acordes os signatários em concluir tratar-se de local de acidente de tráfego, onde o veículo VW Voyage, de placas GLZ2276, denominado UT1, trafegando em velocidade incompatível com a via (cerca de 100Km/h) atropelou um ciclista que atravessava a rodovia. Adicionalmente, o veículo VW Santana de placa MPF1909, denominado UT2, trafegava próximo a UT1 e em velocidade incompatível com a via (cerca de 100Km/h) quando colidiu com a traseira de UT1 durante a desaceleração deste, em atitude condizente com uma ‘perseguição’ ou um ‘racha’. Portanto, se atribui como causa para o acidente o excesso de velocidade impresso pelos condutores, visto que se em velocidade regulamentar (40Km/h) haveria distância suficiente para frear completamente os veículos.



    [...]



    Como se extrai dos autos, os réus RODRIGO e ERIMARCO trafegavam a cerca de 100 km/h em área urbana - velocidade indiscutivelmente incompatível com a via - no momento em que o ciclista foi atingido pelo veículo conduzido por Rodrigo.



    Nesse ponto, o Laudo Pericial é seguro e consistente ao indicar que os motoristas disputavam corrida automobilística conhecida como ‘racha’, fato evidenciado pelas marcas de frenagem e ratificado pela testemunha Luciano Leal dos Santos, que indica que os veículos estavam ‘em alta velocidade e um tentando ultrapassar o outro’.



    Importante mencionar, ainda, que a estarrecedora tentativa de culpar a vítima pelo acidente não se mostra compatível com as provas colhidas nos autos, na medida em que o Laudo Pericial atribui como única causa do atropelamento ‘o excesso de velocidade impresso pelos condutores’.



    Diante disso, conquanto a condenação do réu RODRIGO LOPES BENTO se mostre em harmonia com os elementos probatórios constantes nos autos, a absolvição do apenado ERIMARCO PORTEL GOMES se revela manifestamente contrária às provas colacionadas, eis que o réu concorreu para o resultado morte.



    Dessa forma, em que pese não caiba, em princípio, a esta Corte interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, é evidente que a versão acatada quanto ao réu ERIMARCO PORTEL GOMES se apresenta totalmente afastada das provas dos autos, não restando outra opção a não ser submetê-lo a novo júri.” (e-doc. 4, p. 14-18, grifos nossos)



    11. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistentes as decisões do Júri quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    12. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    13. Em arremate, como bem leciona a doutrina:



    “Não há qualquer incompatibilidade vertical entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal. A soberania dos veredictos, não obstante a sua extração constitucional, ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da Justiça Comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõe-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.”



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1292).



    14. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator